Tribunal: TJDFT
Processo: 0705552-96.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente denúncia, absolvendo o réu da imputação prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O Parquet sustenta haver provas suficientes da embriaguez do réu, tanto na fase extrajudicial quanto judicial, e requer sua condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para afastar a absolvição do acusado e condená-lo pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por diversos elementos de prova, tais como o auto de prisão em flagrante, o relatório de embriaguez, boletim de ocorrência, declarações policiais e o interrogatório do réu, que admitiu ter ingerido bebida alcoólica.
4. Os depoimentos da testemunha policial, colhido sob o crivo do contraditório, é firme, coeso e corrobora os demais elementos probatórios, relatando sinais visíveis de embriaguez no réu.
5. O relatório de embriaguez, elaborado por policial militar, descreve diversos sinais clínicos compatíveis com a alteração da capacidade psicomotora, sendo desnecessária, após a Lei no 12.760/2012, a realização de teste de etilômetro ou exame de sangue para comprovação do delito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.